Tribunal: STF
Processo: Rcl 39582
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Carlos César Gomes assevera haverem o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial nº 1.766.149, e o Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, na apelação nº 0010994-84.2009.8.19.0061, inobservado o teor do verbete vinculante nº 13 da Súmula do Supremo.
    Conforme narra, na condição de Presidente da Câmara Legislativa do Município de Teresópolis/RJ no ano de 2005, figura como réu em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público em virtude de apontada contratação de parentes de Vereadores, a revelar a prática do chamado nepotismo cruzado. Acolhidos os pedidos, o entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça. Interpostos recursos especial e extraordinário, o primeiro acabou parcialmente provido, para estabelecer que a perda da função se limita ao cargo de Vereador ou suplente, bem assim substituir a sanção de reparação do dano por multa de três vezes o valor da remuneração dos nomeados à época dos fatos. 
    Sustenta erronia quanto ao paradigma, uma vez que a condenação teria decorrido tão somente do desempenho das funções de Presidente do Legislativo local, atinentes à nomeação de pessoas indicadas por Vereadores. Diz ausente reciprocidade nas contratações. Frisa não ocorrida designação de parentes próprios para nenhum dos cargos, tendo sido respaldada a condenação apenas na ciência do grau de parentesco das pessoas nomeadas com os demais integrantes da Câmara. Sublinha ampliado o alcance do enunciado, a resultar na arguida transgressão. Destaca o contido no artigo 7º da Lei Complementar municipal nº 65/2005, segundo o qual os ocupantes das posições seriam apontados por membros do Legislativo e nomeados pelo Presidente da Casa Legislativa. Evoca jurisprudência, inclusive o decidido por Vossa Excelência na reclamação nº 15.127.
    Sob o ângulo do risco, menciona à iminência das eleições municipais, tendo o Tribunal Superior Eleitoral estabelecido, por meio da Resolução nº 23.606/2019, os dias 20 de julho e 5 de agosto próximos para a realização das convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos. Refere-se à inelegibilidade resultante da condenação por improbidade administrativa, a teor do artigo 1º, inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos acórdãos impugnados, tornando-se elegível nos termos do artigo 26-C da citada lei complementar. Pretende a cassação dos pronunciamentos atacados.
    2. Relativamente ao decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a leitura do pronunciamento alusivo ao recurso especial revela o parcial provimento apenas para estabelecer que a perda da função pública fica limitada à de parlamentar ou suplente, bem assim substituir a reparação do dano por multa equivalente a três vezes a remuneração do reclamante. Não se adentrou a problemática relativa à ocorrência de improbidade ante o indicado cometimento de nepotismo, porquanto inviável o revolvimento das balizas fáticas delineadas em segundo grau.
    Quanto ao assentado em apelação, fez-se em jogo, na origem, discussão sobre a configuração, ou não, de ato de improbidade praticado pelo então Presidente da Câmara Legislativa de Teresópolis, considerada a nomeação de parentes de Vereadores para cargos comissionados. Concluiu-se surgida contrariedade a princípios da Administração Pública, levando em conta apontada situação de nepotismo. Confiram o seguinte trecho do voto prolatado pelo Relator:
    […]
    10. As provas que foram produzidas nos autos, afinal, descobriram fatos novos, de que a ocupação dos cargos era não somente indevida, como causava prejuízo aos cofres públicos, cinsiderando-se (sic) que não havia a correlata e suficiente contraprestação laboral, fato reconhecido pelos próprios envolvidos (fls.150/154). Em razão desse dinamismo procedimental, deve o magistrado dar correta aplicação aos ditames da Lei nº 8.429/92, não ficando adstrito à tipificação indicada na inicial.
    [...]
    Não cabe potencializar o alcance da reclamação, tendo em vista a arguida ofensa ao verbete vinculante nº 13, para aferir o acerto, ou não, da óptica adotada pelo Tribunal de Justiça. A subsunção dos fatos aos preceitos versados na Lei de Improbidade independe do enquadramento da situação ao que preconizado no referido enunciado. É inadequado o manuseio desta medida como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator